Tribunal: TJBA
Processo: 8055235-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055235-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO CONCEICAO DE FREITAS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO SCR – BACEN. CADASTRO QUE SE EQUIPARA AO CADASTRO DE INADIMPLENTES, PARA FINS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA RESOLUÇÃO Nº 4571/2017, DO BACEN.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8055235-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCO ANTONIO CONCEICAO DE FREITAS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Antônio Maron Agle Filho

Relator